Tribunal: TJDFT
Processo: 0724967-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724967-69.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA EMBARGADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando que a petição de ID 16257376 não se refere ao presente feito, conforme manifestação de ID 16257377, à Secretaria da 8a Turma Cível para desentranhar dos autos aquele documento (ID 16257376). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator